Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. 243 GRAMAS DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é inepta a denúncia que narra todas as circunstâncias do fato criminoso, permitindo ao acusado o pleno exercício do direito de defesa, tanto assim que foram oferecidas alegações finais substanciosas.
2. Não há nulidade se a Defesa técnica não se desincumbiu de pleitear a prova que entendia necessária, seja por ocasião de sua defesa prévia ou na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, bem como não demonstrou a utilidade da medida, uma vez que a imputação que recai sobre o réu é de ter em depósito drogas e arma, em sua residência em zona rural de Planaltina, e a medida almejada seria obtenção das imagens de câmera de segurança de todo o bairro Asa Sul.
3. Não há nulidade por violação de domicílio na prova obtida mediante ingresso dos agentes de polícia na residência do acusado, pois os policiais filmaram o momento em que o genitor do réu, de forma calma e refletida, autorizou-lhes o ingresso no domicílio, seguindo de forma diligente e fiel a sugestão veiculada pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598051/SP, acerca dos procedimentos que devem ser adotados para que não haja dúvidas acerca da legalidade da ação estatal.
4. O crime de tráfico de drogas é permanente, não havendo ilegalidade no flagrante quando o agente detido tinha em depósito considerável quantidade de cocaína e uma arma de fogo.
5. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, em especial porque garantida ao réu oportunidade de exercer sua ampla defesa e o contraditório, não foram produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios nos autos de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
6. Totalmente improcedente a tese de flagrante forjado, porquanto não encontra nenhum respaldo probatório.
7. Comprovado que a droga pertencia ao réu e não tendo ele sequer alegado em juízo ser usuário de drogas, descabido cogitar em desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006.
8. Diante da quantidade e da qualidade da droga apreendida (243,17g de cocaína, suficiente para produzir até cerca de 2430 doses individuais), das circunstâncias da prisão (decorrente de notícias de que o réu teria envolvimento com facções criminosas da região de Planaltina e estaria praticando o tráfico, sendo que, além das drogas, foi também apreendida uma arma de fogo em sua residência), das suas condições pessoais, em tese, sem recursos para adquirir grande volume de droga para consumo (declarou, em juízo, que costumava trabalhar com serviços gerais, auferindo renda mensal de aproximadamente R$1.200,00, mas estava desempregado ao tempo dos fatos), especialmente cocaína (uma droga sabidamente cara), a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa.
9. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito.
10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.